Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742046-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP AGRAVADO: BIG SAMAMBAIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP requereu a desistência do recurso com base no artigo 998 do Código de Processo Civil (ID 33264317). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator